Tribunal: TJDFT
Processo: 0744160-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021. SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal sob a alegação de omissão no Acórdão quanto aos parâmetros para a atualização monetária do valor da condenação na forma prevista no artigo 3a da EC no 113/2021. Requer seja determinada a incidência da SELIC a contar da vigência da EC no 113/2021 (09/12/2021).

2. A Emenda Constitucional n. 113/2021 foi promulgada em dezembro de 2021 e seu artigo 3o previu que: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

3. Desse modo, sobre o valor da condenação deve-se aplicar o IPCA e juros de mora até a data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando deve incidir apenas a SELIC como índice de atualização.

4. Destarte, deve ser dado efeitos infringentes aos embargos de declaração para alterar o item 12 do Acórdão, o qual passa a conter a seguinte redação: “Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no contracheque da parte autora, em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da carreira, bem como para efetuar o pagamento à autora da quantia apurada na planilha ID 32966361, a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, das parcelas relativas ao período compreendido entre agosto/2016 a agosto/2021, sobre as quais incidirão correção monetária pelo IPCA-E, desde quando devidos cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação, bem como das parcelas que venceram até a efetiva implementação sobre as quais incidirão correção monetária pela SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária.”

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item anterior.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.